Tribunal: TJSP
Processo: 1002851-17.2022.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – EMBARGOS MONITÓRIOS – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO - ÔNUS DA PROVA.
Ação monitória para cobrar do Município valores referentes a serviços de mecânica e fornecimento de peças. Apresentação de embargos monitórios apontando falhas na documentação. Autor que se quedou inerte e não produziu mais provas. Ônus da prova

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – EMBARGOS MONITÓRIOS – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO - ÔNUS DA PROVA.
Ação monitória para cobrar do Município valores referentes a serviços de mecânica e fornecimento de peças. Apresentação de embargos monitórios apontando falhas na documentação. Autor que se quedou inerte e não produziu mais provas. Ônus da prova do fato constitutivo do alegado direito que recai sobre o autor. Sentença reformada. Pedido improcedente. Recurso provido.